Tribunal: TJDFT
Processo: 0751389-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA. NOVOS ENDEREÇOS. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE.
1. Apesar de incumbir ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu, a exigência de comprovação de que o bem realmente se encontra na localidade indicada carece de amparo legal, sobretudo em se tratando de busca e apreensão de veículo automotor, bem móvel que pode ser deslocado com facilidade, o que certamente dificulta a sua localização.
2. Deve ser presumida a boa-fé do autor que requer o cumprimento do mandado neste ou naquele endereço, não sendo razoável exigir, à margem da lei, a juntada de fotografias ou qualquer outra prova documental com o fim de demonstrar que o bem realmente esteja nos locais indicados.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução caracteriza-se como faculdade que a lei disponibiliza ao credor fiduciário, que não pode ser compelido a exercê-la.
4. Recurso conhecido e provido.